Tribunal: TJMT
Processo: 0017088-33.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0017088-33.2009.8.11.0041
Recorrente: HÉLIO ANTUNES BRANDÃO FILHO e MARTHA SÍLVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO
Recorrido: JURENE MARIA CORREA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HÉLIO ANTUNES BRANDÃO FILHO e MARTHA SÍLVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO (id 35574963) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 25849481):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DOS RÉUS COMPROVADA – DEVER DE REPARAR - MORTE DE FILHO MAIOR - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE – PENSÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DOS RÉUS NÃO PROVIDO. “Segundo a jurisprudência do STJ, todavia, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material.” (EDcl no REsp 1825209). O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração se mostrar-se ínfimo para o contexto da lide.” (TJMT, RAC 0017088-33.2009.8.11.0041, Des Rubens de Oliveira Santos Filho, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 27011975 foram rejeitados, conforme acórdão id 32554453.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que haveria violação ao artigo 1.022, II do CPC ao deixar de apreciar o ponto crucial para o deslinde da demanda, qual seja, o fato de que o pedido de pensionamento baseado em prova da dependência econômica se tratava de inovação recursal.
Assevera que existiu violação ao artigo 329, I e II do CPC, salientando que a tese sobre ser ou não pertencente a família de baixa renda não foi discutida nos autos, motivo pelo qual não pode constar na fundamentação.
Sustenta que houve o prequestionamento da matéria, inclusive via Embargos de Declaração.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que o processo deve ser suspenso até o julgamento do mérito, evitando que seja executado provisoriamente, o que configura o periculum in mora.
Por fim, afirma que resta demonstrada a probabilidade do direito, ante a flagrante ofensa aos dispositivos legais invocados.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 36783460 e 36831963.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que o acórdão aparenta estar omisso em relação a alegada inovação recursal, que não restou analisada, configurando a probabilidade do direito invocado.
E ainda, o perigo da demora resta demonstrado no caso de o aresto ser executado, ainda que de forma provisória, impondo o oferecimento de bens a penhora ou o pagamento da condenação.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi